Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das medidas executivas típicas para localização de bens, seria cabível a adoção de medidas executivas atípicas — suspensão de CNH e apreensão de passaporte — à luz do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.137.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive em execuções por quantia certa, mas exige interpretação sistemática e casuística.
4. O STJ, no Tema 1.137, estabelece que a adoção de meios executivos atípicos depende, cumulativamente, da observância da efetividade e da menor onerosidade ao executado, do caráter subsidiário da medida, de fundamentação adequada e do respeito ao contraditório, à proporcionalidade e à razoabilidade.
5. O STF, ao julgar a ADI 5.941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, desde que as medidas atípicas sejam aplicadas de forma fundamentada e proporcional, sem ofensa aos direitos à liberdade de locomoção e à dignidade da pessoa humana.
6. O mero exaurimento das medidas executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de medidas atípicas, sendo necessária a demonstração concreta de sua utilidade e potencial efetividade para satisfação do crédito.
7. A inexistência de indícios de ocultação de patrimônio pela executada afasta a aptidão das medidas requeridas para estimular o adimplemento da obrigação, convertendo-as em providências de caráter meramente punitivo.
8. A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, por incidirem sobre a esfera pessoal do devedor e não sobre seu patrimônio, revelam-se desproporcionais e ineficazes no caso concreto, especialmente diante do reduzido valor do débito e da condição de estrangeira da executada, circunstância que esvazia a utilidade da apreensão do passaporte.
9. A execução deve observar os princípios da efetividade e da menor onerosidade, assegurando ao devedor as garantias constitucionais da liberdade e da dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas desde que observados, cumulativamente, os requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ.
2. O esgotamento das medidas executivas típicas não justifica, por si só, a imposição de medidas atípicas, sendo necessária a demonstração de sua utilidade e proporcionalidade no caso concreto.
3. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte mostram-se inadequadas quando inexistem indícios de ocultação de patrimônio e não se evidencia potencial efetividade para satisfação do crédito.